Tribunal: TJPA
Processo: 0819151-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819151-65.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: M & R FAVACHO LTDA, MARTINS JOSE COSTA FAVACHO, ANA CAVALCANTE FAVACHO, RENATO CAVALCANTE FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Intimação pessoal por meio eletrônico.

Mitigação da súmula 240 do stj. Agravo Interno rejeitado.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, CPC, nos autos da ação monitória.

2.

O agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal da parte autora e a inaplicabilidade da extinção sem requerimento do réu, com base na Súmula 240 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada à parte autora, pessoa jurídica cadastrada no sistema, supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono depende, necessariamente, de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

III.

Razões de decidir

4.

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir omissão que configure abandono; contudo, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06, a intimação realizada por meio eletrônico a partes cadastradas equivale à intimação pessoal, sendo plenamente válida.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação eletrônica, quando regularmente realizada, supre a exigência de intimação pessoal para extinção do feito por abandono, especialmente no caso de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico.

6.

A aplicação da Súmula 240 do STJ não é absoluta, podendo ser mitigada nos casos em que a parte autora permanece inerte após intimação válida, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual.

7.

Verificado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico e permaneceu silente, restou caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

8.

Conforme art. 1.021, §1º, do CPC, é cabível a rejeição do agravo interno quando manifestamente improcedente, como no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitado o agravo interno.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC; art. 246, §1º, do CPC; Art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06; Art. 485, §1º, do CPC.

Súmulas relevantes:
Súmula 240 do STJ

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0819151-65.2022.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

M & R FAVACHO LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 23585429

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 23585429, assim constituído:

“Assim, levando em conta que o juízo singular observou previamente a exigência de intimação da parte autora antes de sentenciar o feito por abandono e, ainda, o fato de a triangularização da relação processual não ter sido concluída, inexiste razões para modificar a sentença, posto que configurado o abandono processual.

Ante o exposto e com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.
”

Resumidamente,
o agravante alega que a extinção do feito desrespeitou a exigência de intimação pessoal do autor, baseado no art. 485, §1º, CPC e defende a aplicação da Súmula 240/STJ que requer a necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Alega o agravante, em síntese, que a extinção do feito não observou a necessidade de intimação pessoal do autor, como exige o §1º do art. 485 do CPC, e que seria aplicável a Súmula 240 do STJ, a qual impõe requerimento do réu para extinção por abandono da causa.

Inicialmente, importa consignar que,
o Art. 485, §1º, incisos II e III do CPC determina a intimação pessoal da autora para suprir omissão em casos de abandono no prazo de 5 dias. No caso dos autos, contudo, a autora, por ser pessoa jurídica cadastrada regularmente no sistema eletrônico, teve sua comunicação processual realizada por meio de domicílio eletrônico, conforme prevê o art. 246, §1º do CPC
e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para partes cadastradas no sistema eletrônico, a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, sendo, portanto, plenamente válida para fins de extinção do feito por abandono.

Ademais, a Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono, não se aplica de forma absoluta. Sua aplicação é mitigada pelo próprio STJ, especialmente quando a autora, responsável pelo impulso processual, permanece inerte após intimação. Isso visa prestigiar a razoável duração do processo e a cooperação das partes, conforme art. 6º, CPC.

Desta forma, verifica-se que o juízo de origem observou as formalidades legais, determinando a intimação da parte autora (ID 21198151), que permaneceu silente conforme certificado no ID 21198152, restando, assim, caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

Ressalte-se, portanto, que a decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

Assim, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025